Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CÁLCULO DA PENA DE MULTA EM EXCESSO. READEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar – não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça – afastada: a questão da incompetência do Juízo da etapa recursal da fase de conhecimento da ação penal originária para analisar o pedido de gratuidade de justiça enseja o desprovimento do pedido e não o conhecimento parcial da insurgência. Assim, restando presentes todos os pressupostos processuais de admissibilidade do apelo criminal o conhecimento integral do recurso é a única alternativa. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Em infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito, quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo. Não há razão para desprezá-la.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

4. A perseguição realizada por agentes policiais distintos, não leva à dúvida de que o acusado tenha sido um dos autores do roubo, tendo em vista que os policiais que perseguiram os indivíduos, foram os policiais que viram os indivíduos na posse do bem, logo após o roubo, e os conduziram à Delegacia (após outra equipe – embora não ouvida em Juízo e nem na Delegacia - realizar o apoio na apreensão do acusado), e são os mesmos policiais ouvidos em Juízo. Incabível a absolvição.

5. A pena de multa observa critério bifásico (1a fase: dias-multa; 2a: valor do dia-multa) – artigo 49 do Código Penal, sendo que no cálculo dos dias-multa, deve-se aplicar os mesmos parâmetros legais (as 3 fases da dosimetria) para a fixação da pena privativa de liberdade.

6. Ausente fundamentação para aumento da sanção pecuniária além do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, imperioso readequar a referida pena, em favor do acusado.

7. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça é competência do Juízo da Execução Penal.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Pena de multa redimensionada em benefício do réu.